Tribunal: TJMT
Processo: 1002730-07.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002730-07.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BARTOLINA OLIVEIRA DE MELO - CPF: 109.104.841-04 (RECORRENTE), FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE - CPF: 000.051.311-38 (ADVOGADO), SANDRA FORTUNATO UEMA GONCALVES - CPF: 828.464.481-91 (ADVOGADO), SIMPLICIO GOMES SILVA FILHO - CPF: 329.558.981-04 (RECORRIDO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COISA JULGADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS. REDISCUSSÃO EM NOVA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu ação sem resolução de mérito com fundamento na coisa julgada (art. 485, V, do CPC), ao reconhecer que as matérias discutidas já haviam sido decididas nos autos da execução de título extrajudicial no 1004387-57.2020.8.11.0002, por meio de exceção de pré-executividade e embargos à execução, ambos julgados improcedentes e com trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é possível rediscutir, em nova ação, matérias já decididas de forma definitiva nos autos da execução de título extrajudicial, especialmente no âmbito dos embargos à execução, sem que tenha havido interposição de recurso cabível contra a sentença anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ajuizamento da execução de título extrajudicial fundada em nota promissória deu ensejo à apresentação, pela executada, de exceção de pré-executividade e de embargos à execução, nos quais foram alegadas nulidade e inexigibilidade do título, excesso de execução e impenhorabilidade de valores recebidos a título de aposentadoria.

4.

A exceção de pré-executividade foi rejeitada por decisão que transitou em julgado em 07/10/2024.

5.

Os embargos à execução foram julgados improcedentes por sentença proferida em 29/01/2025, sem interposição de recurso inominado, conforme prevê o Enunciado no 143 do FONAJE.

6.

A coisa julgada material impede que as mesmas matérias anteriormente analisadas e decididas sejam reexaminadas em nova ação, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

7.

Eventual alegação de excesso de execução deve ser arguida e comprovada nos próprios autos da execução, não cabendo nova ação autônoma com idêntico conteúdo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A improcedência dos embargos à execução fundada em alegação de nulidade de nota promissória impede a rediscussão das mesmas matérias em nova ação, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2.

A ausência de interposição de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução torna imutável e indiscutível a decisão, conforme o Enunciado no 143 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002730-07.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Bartolina Oliveira de Melo

Recorrida(s):

Simplicio Gomes Silva Filho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito com fundamento em coisa julgada (art. 485, V, CPC), sob o fundamento de que a questão já teria sido decidida na exceção de pré-executividade e nos embargos à execução opostos na execução de título extrajudicial no 1004387-57.2020.8.11.0002.

Diante da decisão que reconheceu a ocorrência de coisa julgada, da sentença proferida nos referidos autos deve ser feito uma análise criteriosa sobre o que ocorreu no trâmite processual da referida execução, que faço a seguir:

Em 10/02/2020 o Recorrido ajuizou execução de título extrajudicial contra a Recorrente, feito no
1004387-57.2020.8.11.0002, lastreado na Nota Promissória no valor de R$ 6.900,00.

A executada foi citada em 25/09/2020 para pagar em três dias, conforme informação no “AR”, como permaneceu inerte, foi efetuado o bloqueio via sistema SISBAJUD no valor de R$ 342,60, em 01/12/220. Em 20/01/2021 o exequente requereu a penhora do veículo Fiat Uno Way, placas OAV6516. Foi realizado audiência de conciliação no dia 22/09/2021 e não houve acordo.

Em 27/09/2021 a executada apresentou sua defesa e requereu a designação de audiência de instrução para inquirição de testemunhas. Em 15/10/2021 o exequente impugnou as alegações da executada e requereu que seja julgado improcedente.

Em 01/06/2022 a tentativa de bloqueio via sistema SISBAJUD, foi infrutífera e em consulta via sistema RENAJUD, em 03/06/2022, não constatou a existência de veículo registrado em nome da executada.

Em 30/03/2023 foi expedido alvará e, favor do exequente no valor de R$ 388,60.

Em 31/08/2023 foi inserida a restrição de circulação, junto ao DETRAN, no veículo Fiat Uno Mille, placa OAV65616. Em 28/09/2023 houve nova tentativa infrutífera de bloqueio, via sistema SISBAJUD de valores da executada.

Em 19/04/2024 o exequente requereu a penhora no rosto dos autos na Ação INVENTÁRIO, em andamento em 2a Vara Esp. Família e Sucessões de Várzea Grande

sob no 1029120-19.2022.8.11.0002, no qual a Executada é requerente.

Em 06/05/2024 a executada apresentou exceção de pré-executividade, onde arguiu a nulidade do título executivo, por conter rasuras e ausência de assinatura da emitente. Ao final requereu a suspensão da execução e o reconhecimento da nulidade da nota promissória, bem como sua inexigibilidade.

Foi proferida decisão em 12/05/2024 que rejeitou a exceção de pré-executividade. Apresentados Embargos de Declaração, estes foram rejeitados por decisão prolatada em 18/09/2024, que transitou em julgado, conforme certidão lançada em 07/10/2024.

Em 18/10/2024 foi deferido o peido de penhora nos rosto dos autos e determinou a expedição de mandado do bem penhorado. O mandado de remoção do veículo não foi cumprido, conforme certidão lançada em 25/10/2024, com a informação que o veículo foi vendido no ano de 2020. Em 14/11/2024 foi deferido penhora de 30% do vencimento liquido da executada.

Em 26/11/2024 a executada opôs Embargos à Execução, onde alega que a nota promissória contém vencimento antes de sua emissão, que a foi emitida pela executada, que é sua credora. Impugna a atualização apresentada e diz que há excesso de execução. Diz ser idosa, com 75 anos de idade, que seu companheiro encontra-se acamado. Que se tiver 30% de sua aposentadoria bloqueada não terá o que comer, nem água e luz. Que o salário é impenhorável. que o percentual de bloqueio não pode ser superior a 5% de sua aposentadoria.

Os Embargos à Execução foram impugnados em 06/12/2024 e por meio da sentença prolatada em 29/01/2025, os Embargos do Devedor foram julgados improcedentes. Cuja decisão transitou em julgado

Se a execução de título extrajudicial foi lastreada em Nota Promissória, a arguição de nulidade do referido título deve ser feita por meio de Embargos à Execução, como corretamente fez a executada, ora Recorrente.

Porém se os Embargos do Devedor foram julgados improcedentes, a parte que dele discordar pode interpor recurso inominado, como dispõe o Enunciado 143 do FONAJE,
in verbis
:
“A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado”.

Dessa forma, se não houve interposição de recurso inominado e a decisão que julgou os Embargos à Execução transitou em julgado, não há como rediscutir em outra ação, fatos decididos nos Embargos do devedor.

Em relação a ocorrência de excesso de execução, tal fato pode ser arguido em qualquer momento nos autos da execução, desde que comprovado efetivamente sua ocorrência.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da execução, suspensa a execução dessa condenação em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025